Tribunal: TJBA
Processo: 8042507-82.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042507-82.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSENEY BISPO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RAIMUNDO TEODORO NETO, CARLA DAYLANE BISPO DOS SANTOS

AGRAVADO: GEISA SOARES DO CARMO e outros (2)

Advogado(s)
:
BEATRIZ DE PAULA LIEBANAS, JOAO VINICIUS QUEIROZ DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA DEVIDA À MENOR. DECISÃO QUE DETERMINA BLOQUEIO JUDICIAL DE VALORES. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE SALARIAL. EXCEÇÃO LEGAL. ARTIGO 833, §2º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. MENOR COM NECESSIDADES ESPECIAIS. PRIORIDADE ABSOLUTA. PONDERAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL RESGUARDADO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. MÚLTIPLAS CONTAS BANCÁRIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM SALARIAL DOS VALORES. CONTRADIÇÃO NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. OPINATIVO MINISTERIAL PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Execução de pensão alimentícia devida a duas menores de idade (5 e 11 anos), sendo uma portadora de transtorno cognitivo SOE (F06.7) e paralisia cerebral (G80.1). Bloqueio de valores no montante de R$ 1.042,43 (mil e quarenta e dois reais e quarenta e três centavos) em conta poupança. Agravante sustenta tratar-se de verba salarial impenhorável.

II. ASSUNTO EM DISCUSSÃO:
Tempestividade do recurso.

Possibilidade de bloqueio de valores em conta poupança para satisfação de crédito alimentar. Aplicação da exceção prevista no art. 833, §2º do CPC, que afasta a impenhorabilidade quando se tratar de prestação alimentícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
1.
Tempestividade recursal
: Respeitado o prazo de 15 dias úteis previsto no art. 1.003, §5º do CPC, considerando suspensões e dias não úteis previstos em normativos;
2. Exceção legal à impenhorabilidade
: O art. 833, §2º do CPC expressamente permite a penhora de verbas salariais para pagamento de prestação alimentícia, sopesando direito à subsistência do devedor com direito aos alimentos;
3. Proteção especial às crianças
: Art. 227 da CF e art. 4º do ECA estabelecem prioridade absoluta à proteção da criança e do adolescente, especialmente considerando necessidades especiais de uma das beneficiárias;
4. Ausência de comprovação da origem salarial
: Executado possui múltiplas contas bancárias (ao menos 7), com contradições nas informações sobre recebimento de salário, fragilizando alegação de que valores bloqueados seriam de origem salarial;
5. Proporcionalidade da medida
: Valor bloqueado (R$ 1.042,43 - mil e quarenta e dois reais e quarenta e três centavos) é proporcional ao débito executado (R$ 3.291,04 – três mil, duzentos e noventa e um reais e quatro centavos) e não ultrapassa 50% dos ganhos líquidos do executado, respeitando o princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC);
6. Adequação do título executivo
: Título líquido, certo e exigível, com demonstrativo de cálculo atualizado conforme critérios legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
1.

Preliminar rejeitada. 2.

Recurso Desprovido. 3. Tratando-se de execução de alimentos devidos a menores, não há impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança, aplicando-se a exceção do art. 833, §2º do CPC. A proteção conferida às verbas de natureza alimentar do devedor cede lugar ao direito fundamental aos alimentos das crianças, especialmente quando uma delas possui necessidades especiais, prevalecendo o princípio da prioridade absoluta da proteção infantojuvenil.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 783, CPC; Art. 786, CPC; Art. 798, inciso I, alínea "b" do CPC; Art. 805, CPC; Art. 833, incisos IV e X do CPC; Art. 833, §2º do CPC; Art. 528, §8º do CPC; Art. 529, §3º, do CPC; Art. 1.003, §5º, do CPC; Art. 227 da Constituição Federal; Art. 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90).

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no AREsp 2083743 SP 2022/0064215-9; TJ-DF 07231809520248070000;

TJ-RS - AI 52837025620238217000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8042507-82.2024.8.05.0000,

onde figuram como Agravante,
JOSENEY BISPO DOS SANTOS
, e, como Agravadas,
E.R.S.C.B.S.
e
A.S.C.S.
, representadas pela genitora
GEISA SOARES DO CARMO.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar de intempestividade, e
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, tudo na forma do quanto fundamentado no voto do Relator.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

04